Tribunal: STF
Processo: RE 1455410
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 93, IX, 97, 150, § 6º, e 202, todos da Constituição Federal. 



    Anote-se a ementa do acórdão recorrido:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. CPMF. ISENÇÃO. ART. 69 DA LC 109/2001. CUSTEIO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 



    1. A Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001, no § 1º do Artigo 69, afasta a incidência da tributação e das contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária. 



    2. Por sua vez, a Lei nº 9.311, de 24/10/96, instituidora da CPMF, teve incluído o inciso III em seu artigo 16 pela Lei nº 10.892/2004, o qual prevê a incidência da exação em tela às contribuições para planos de benefícios de previdência complementar. 



    3. O regime de previdência privada é matéria a ser regulada mediante Lei Complementar, por expressa exigência constitucional (artigo 202, CF/88), razão pela qual a isenção assegurada pela Lei Complementar nº 109/2001 não pode ser revogada pela Lei nº 10.892/2004, de natureza ordinária. 



    4. Indevida a cobrança da CPMF sobre as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária. 



    5. Para a repetição do indébito tributário opera-se no prazo de cinco anos para as ações ajuizadas após 9 de junho de 2005, conforme entendimento firmado pela nossa corte Constitucional. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 18/11/2009 encontra-se prescrito o indébito tributário do ano de 2003. 



    6. No que tange à correção monetária dos valores a serem compensados, a Corte Superior é assente em reconhecer a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária para o indébito tributário. 



    7. De rigor a manutenção da r. sentença para que seja assegurada ao autor a compensação da CPMF indevidamente recolhida com parcelas vincendas dos tributos arrecadados pela Receita Federal, observados o prazo prescricional de cinco anos, bem como os termos do artigo 170-A, do Código Tributário Nacional. 



    8. Apelos e remessa oficial desprovidos.”



    Em suas razões, a parte recorrente alega, inicialmente, que a Corte de origem não se manifestou sobre suposta afronta ao artigo 97 da Constituição Federal. 



    No mérito, defende que o Tribunal de origem, ao afastar a incidência da CPMF, acabou por negar vigência aos dispositivos da Lei nº 9.311/96, sem a observância da cláusula de reserva de plenário.



    Assevera que o artigo 69, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001 é apenas formalmente complementar, podendo ser alterado por lei ordinária.



    Acrescenta que a LC nº 109/01 foi editada apenas em razão do conteúdo do artigo 202 da CF/88, que determina a regulamentação das entidades privadas de previdência complementar por este tipo de instrumento normativo.



    Nesse sentido, entende que a hipótese versada nestes autos subsume-se perfeitamente às situações eleitas pelo legislador como fato gerador da CPMF.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, o Tribunal de origem dirimiu a lide sob os seguintes argumentos:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da incidência da CPMF sobre os valores pagos pelo patrocinador à entidade de previdência complementar, tendo em vista o disposto no artigo 69, § 1º, da LC n° 109/01. 



    Pois bem. A Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001, no § 1º do Artigo 69, afasta a incidência da tributação e das contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária. 



    Por sua vez, a Lei nº 9.311, de 24/10/96, instituidora da CPMF, teve incluído o inciso III em seu artigo 16 pela Lei nº 10.892/2004, o qual prevê a incidência da exação em tela às contribuições para planos de benefícios de previdência complementar. 



    Todavia, o regime de previdência privada é matéria a ser regulada mediante Lei Complementar, por expressa exigência constitucional (artigo 202, , caput CF/88), razão pela qual a isenção assegurada pela Lei Complementar nº 109/2001 não pode ser revogada pela Lei nº 10.892/2004, de natureza ordinária. 



    Desta forma, resta indevida a cobrança da CPMF sobre as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária.”



    Verifico que para ultrapassar o que foi decidido nas instâncias de origem, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência (Lei Complementar nº 109/01 e Lei nº 9.311/96), de modo que a suposta afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que impede o conhecimento do recurso. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA CPMF SOBRE A PORTABILIDADE DE VALORES ENTRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.311/96. 1. A incidência de contribuição provisória sobre movimentação financeira nas operações de transferência de recursos de planos de previdência complementar cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 965.768-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, Dje 18/10/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 9.311/1996 E LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 634.740-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 9/9/2013)



    Por fim, não há falar em violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10 do STF, pois, da leitura das razões expostas no acórdão recorrido, verifica-se que a Corte de origem, ao afastar a incidência da CPMF sobre as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, não declarou inconstitucional dispositivo legal, apenas aplicou a legislação constitucional e infraconstitucional pertinente e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente